Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734271-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CHRISTIANE AZEVEDO LEMOS DESPACHO Em atenção ao pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte apelada, CHRISTIANE AZEVEDO LEMOS, em manifestação ao id. 34969533, intime-se a recorrida para comprovar documentalmente a alegada condição de hipossuficiência econômica, além da declaração de hipossuficiência colacionada aos autos. Intime-se. Prazo: 5 dias úteis. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora